Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. IGNORÂNCIA E APTIDÃO PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO NÃO VERIFICADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. PEDIDO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. A parte tem direito à gratuidade de justiça quando a alegação de hipossuficiência financeira, que se presume verdadeira, não é desacreditada por nenhum elemento de convencimento, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. Segundo a inteligência do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, não se qualifica como “prova nova”, para efeito rescisório, documento cuja existência não era ignorada pelo autor e que poderia ter sido utilizado como meio de prova na ação originária.
III. Não pode ser acolhida pretensão rescisória na hipótese em que a “prova nova” não tem potencial persuasivo para, por si só, assegurar pronunciamento favorável na demanda julgada por sentença transitado em julgado.
IV. Se o acórdão rescindendo não admitiu como verdadeiro fato inexistente nem considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, não é possível acolher pretensão rescisória com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
V. Não traduz litigância de má-fé o exercício regular do direito de ação, presente o disposto nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil.
VI. Ação Rescisória improcedente.